Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702605-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SALES SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante, em face da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso para restabelecer os efeitos da Portaria de agregação no 131, de 14/07/2025, até julgamento final (ID 76576686). O embargante alega que a decisão é eivada de omissão e contradição e pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para preservar o direito do embargante de permanecer na ativa até o julgamento final da demanda. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 77280911). É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei 9.099/1995. Diferente do alegado, a decisão externou as razões de decidir, inexistindo omissão a ser enfrentada. E a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica na decisão embargada. Ademais, eventual decisão judicial divergente proferida em processo diverso, por si só, não caracteriza contradição. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE no 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013). Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração opostos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006